Tribunal: TJMT
Processo: 1033098-70.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033098-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDINALDO PEREIRA NEVES - CPF: 667.793.591-49 (RECORRENTE), MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERDA DE OLIVEIRA - CPF: 904.229.371-34 (ADVOGADO), VILLAGE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 42.869.872/0001-30 (RECORRIDO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CIDADE DE MARIA SPE LTDA - CNPJ: 47.133.117/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033098-70.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1033098-70.2023.8.11.0001

Recorrente:
Edinaldo Pereira Neves.

Recorridos:
Village Incorporações Imobiliárias Ltda e Residencial Cidade Maria Spe.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º DA LEI N.º 9.099/95 – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PREJUDICADO.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis encontra previsão na Lei n.º 9.099/95 e são de duas ordens: em razão do valor (até quarenta salários mínimos – artigo 3º, inciso I) e, também, em razão da matéria (artigo 3º), sendo incompatível com as ações de procedimento especial, como as monitórias. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033098-70.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1033098-70.2023.8.11.0001

Recorrente:
Edinaldo Pereira Neves.

Recorridos:
Village Incorporações Imobiliárias Ltda e Residencial Cidade Maria Spe.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Edinaldo Pereira Neves.

Ação:
Monitória.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id
.

248714174
):
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, diante da inexistência de bens passíveis de penhora em nome das partes devedoras.

Recurso Cível Inominado (Id.

248714176
):
requer a reforma da sentença, para que seja redirecionada a execução contra a figura dos sócios da empresa requerida, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau, para que os atos executórios sejam direcionados às pessoas físicas indicadas.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033098-70.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1033098-70.2023.8.11.0001

Recorrente:
Edinaldo Pereira Neves.

Recorridos:
Village Incorporações Imobiliárias Ltda e Residencial Cidade Maria Spe.

VOTO

EMINENTES PARES.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a presente Ação Monitória proposta por Edinaldo Pereira Neves em face de
Village Incorporações Imobiliárias Ltda e Residencial Cidade Maria Spe
, por via da qual o autor objetiva receber os valores constantes dos cheques prescritos acostados à inicial.

Ocorre que,
por se tratar de ação monitória, que possui o rito especial dos artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil,
o Juizado Especial é incompetente.

Logo, constata-se ser inviável o processamento e julgamento do feito no Juizado Especial Cível, dado que a ação deve tramitar em rito especial, incompatível com o microssistema dos juizados especiais
, razão pela qual extinção do processo sem resolução de mérito é medida impositiva.

Nesse sentido, é o enunciado n.º 8, do FONAJE:

“ENUNCIADO 8 – As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”.

Da mesma forma, posiciona-se a jurisprudência:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 8 DO FONAJE. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ação monitória tem rito especial próprio, previsto nos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, e não é possível modificá-lo para adaptar a ação ao rito dos juizados especiais cíveis, cujo regramento está descrito na Lei 9.099/1995. 2. Reconhecida a impossibilidade de tramitação da ação monitória perante os Juizados Especiais, a extinção do processo, sem resolução de mérito é medida impositiva. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RI: 10002808220228110039, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)
”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR COM AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 02 (DUAS) TESTEMUNHAS. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 8 DO FONAJE. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação monitória interposta pela Recorrida, visando o recebimento de parte de um crédito do valor pactuado na venda de um imóvel. 2. O juízo de origem ao se deparar com a ausência de assinatura de 02 (duas) testemunhas no Instrumento Particular de Compra e Venda determinou a emenda à inicial (ID 82539501), sendo que em atenção a referida determinação, a Recorrida postulou pela conversão da ação executiva para ação monitória. 3. Como cediço, a ação monitória tem rito especial próprio, previsto nos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, e não é possível modificá-lo para adaptar a ação ao rito dos juizados especiais cíveis, cujo regramento está descrito na Lei 9.099/1995. 4. Reconhecida a impossibilidade de tramitação da ação monitória perante os Juizados Especiais, a extinção do processo, sem resolução de mérito é medida impositiva. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 10004259320208110012 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 15/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/02/2022)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LIVROS CAIXA E LISTA DE INADIMPLENTES. NATUREZA CAUTELAR. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 163 DO FONAJE. ARTIGO 51, II, DA LEI N. 9.099/95. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. O procedimento de exibição de documentos em sede de Juizado Especial é incabível, tendo em vista a incompatibilidade do procedimento simplificado da Lei nº 9.099/95. Recurso provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1013584-34.2023.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2024)”.

Por essas razões
,
RECONHEÇO
de ofício a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, motivo pelo qual
DESCONSTITUO
a sentença de primeiro grau e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Consequentemente,
REPUTO
prejudicado o recurso inominado interposto.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024